Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VEPEMA. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. CONTATO TELEFÔNICO COM O SENTENCIADO. PANDEMIA DO COVID-19. PEDIDO DE PARCELAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. BOLETOS NÃO ENCAMINHADOS. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE O APENADO SER MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Ainda que a pandemia do COVID-19 tenha imposto ao juízo a necessidade de novas práticas cartorárias, o contato telefônico realizado pela Seção Psicossocial da VEPEMA com o apenado não tem o condão de dar início à execução da pena para fins do art. 117, V, do Código Penal, sobretudo porque requerido o parcelamento da pena pecuniária e não encaminhados os boletos para pagamento, apesar de homologado o pedido pelo juízo.

2. Precedentes deste tribunal.

3. Considerando que o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado para a acusação, parâmetro inclusive utilizado nas contrarrazões do Ministério Público e, em se tratando de réu que era menor de 21 anos de idade à época do crime, aplica-se a redução de metade do prazo prescricional, tal como previsto no art. 115 do Código Penal.

4. Desse modo, o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do mesmo diploma, fica reduzido para 2 (dois) anos, exaurindo-se a pretensão executória estatal em relação ao agravante em 9/7/2021.

5. Recurso provido.